Tribunal: TJDFT
Processo: 0710152-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710152-33.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WDESON PEREIRA DE SOUZA APELADO: FERNANDO ALVES BARBOSA MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. Nos termos do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, considerando que inexistiu recolhimento de custas de preparo de apelação (ID 42741374), intime-se o apelante a proceder ao recolhimento em dobro do preparo de recurso de apelação, sob pena de deserção. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator